Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-38.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700833-38.2024.8.07.0010 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO MIRANDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA CONTÁBIL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. 1. Correta a decisão judicial que julga extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321 e 485, I, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, fica inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito. 2. De acordo com o disposto no art. 330, § 2o, do CPC: "Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito." 3. Embora a ferramenta denominada "calculadora do cidadão" permita a inserção de dados como: número de meses do financiamento, taxa de juros mensal, valor da prestação e quantia financiada, tais itens são insuficientes para o exame da alegada abusividade, pois não permitem a verificação do descompasso da taxa praticada com a média de mercado no período da contratação e ao longo dos meses. 4. A exigência de planilha que traga o detalhamento do valor das parcelas e quantifique o importe incontroverso do débito mostra-se coerente com as disposições do art. 330, § 2o, do CPC. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 98, §1o, inciso VI, e 330, §2o, ambos do Código de Processo Civil, ponderando acerca da exigência discriminada no artigo 330, §2o, do CPC para demandas revisionais e a possibilidade de sua produção pela parte que não possui condições financeiras para tanto. Ressalta que o órgão julgador reconhece que a recorrente não pode pagar as custas mas ao mesmo tempo exige que se custeie uma perícia contábil, o que implica cerceamento do direito de ação. Defende que o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 98, §1o, inciso VI, e 330, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028